Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CONFISSÃO INFORMAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes como incursos no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação dos recorrentes; (ii) analisar se a confissão informal e os depoimentos dos policiais são suficientes para sustentar a condenação pelo porte de arma de fogo, considerando o silêncio dos acusados em sede policial e em juízo e a inexistência de outras provas diretas ou circunstanciais.
III. Razões de decidir:
3. No caso dos autos, embora a arma estivesse localizada no interior do veículo, a prova judicializada não permite afirmar, com a segurança exigida, que o réu estava, de fato, na condução do carro e que tinha ciência sobre da existência ou domínio da arma encontrada no assoalho.
4. Em relação ao outro réu, não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido para um juízo condenatório, que a outra arma de fogo apreendida pertencia a ele, sobretudo diante da ausência de prova judicializada apta a corroborar as declarações prestadas pelos policiais militares em sede inquisitorial.
5. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, embora dotados de fé pública, reportaram confissão de natureza informal, a qual, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.o 2.123.334/MG, mostra-se inadmissível como elemento de convicção suficiente para embasar decreto condenatório, notadamente quando ausentes outras provas independentes a corroborá-la
IV. Dispositivo:
6. Recursos dos réus providos.